Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705127-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Instado a se manifestar sobre os depósitos colacionados nos autos pela parte embargante (ID38771593), com base nos quais pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário em debate nesta controvérsia (51665213 – Despacho), o DISTRITO FEDERAL peticiona nos autos noticiando que tais depósitos a apenas se referem a 3 (três) competências de 2022, a saber: 04/2022 (ID 38771559), 05/2022 (ID 38771587) e 06/2022 (ID 38771593). Diante dessas circunstâncias, aduz que os comprovantes apresentados não representam depósito integral e em dinheiro, mostrando-se inviável a suspensão da exigibilidade, na forma requerida (CTN, art. 151, II). A par disso, em obséquio aos mandamentos decorrentes do princípio da não surpresa e do contraditório substancial, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE (FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. E SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA) PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE IDS 53374023/53374025, alertando ainda que seu silêncio poderá implicar no desprovimento da pretensão aclaratória aviada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator